Tribunal: STF
Processo: HC 233779
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 760.103/MT, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro, por cinco vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA EXTREMA DE PRISÃO. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que a tese de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de origem está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. Na espécie, a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que ele é acusado de integrar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo o agravante acusado de lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas.



    [...] 



    4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    5. Não se constata a identidade de situações entre o ora agravante e o corréu que teve a sua prisão preventiva substituída, pela Sexta Turma desta Corte, por medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem como fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados – em razão do grave estado de saúde de sua esposa.



    6. Agravo desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 159/187): 



    [...]



    Ademais, foi destacado que o agravante seria responsável pela constituição das empresas BRASCAMBIO, MARCIO METAIS e MOM MINERAÇÃO, que operacionalizavam cifras milionárias não condizentes com as atividades exercidas, tendo sido criadas para servirem de "fachada" para a movimentação do dinheiro proveniente de atividades ilícitas. 



    Reputo de suma importância mencionar, ainda, que, apesar de o agravante não ter sido denunciado pelo delito de tráfico de entorpecentes, o poder econômico da organização criminosa em questão – e da qual o agravante supostamente faz parte – é tão evidente que se extrai do decreto prisional que "apenas os dois flagrantes de apreensões resultaram em prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00, resultando na interceptação de aproximadamente 200kg de cocaína, que foram impedidas de serem disponibilizadas ao consumo humano" (e-STJ fl. 175). 



    Por fim, destaco a posição de extrema relevância exercida pelo agravante na organização criminosa em comento, na medida em que teria ele adquirido, em sociedade com o apontado líder do grupo criminoso (Tiago Baleia), "uma propriedade rural estabelecida para extração mineral, tendo sido a aquisição registrada em valor subavaliado com o valor de mercado da área, atualmente estipulada em R$ 6.000.000,00, evidenciada em tratativas realizadas por TIAGO BALEIA no intuito de alienar o negócio" (e-STJ fl. 165). 



    Em arremate, constou do decreto prisional que, "ao que tudo indica, a Organização Criminosa se manteve ativa durante toda a investigação, verificando-se o acréscimo patrimonial, bem como a ocorrência de alterações dos atos constitutivos das empresas, com a substituição de sócios, suspeitando ser a prática decorrente da atuação do grupo, promovendo- se, desta forma, a desvinculação das atividades das pessoas investigadas" (e-STJ fl. 175). 



    [...]



    Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo organização criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais.



    [...]



    Por fim, não constato a identidade de situações entre o ora agravante e o corréu, que teve a sua prisão preventiva substituída pela Sexta Turma desta Corte por medidas cautelares alternativas, no julgamento do RHC n. 175.115/MT, uma vez que naqueles autos sopesou-se, sobretudo, a circunstância de o então recorrente não ocupar posição de destaque na organização criminosa, bem como fato de que ele possui filho menor que depende de seus cuidados – em razão do grave estado de saúde de sua esposa. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente “integrar organização criminosa complexa, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, com estreita ligação com integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo acusado de lavar, em grande escala, recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas”. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente